Tribunal: TJDFT
Processo: 0719346-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0719346-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FONSECA DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA IMPETRADO: JUÍZA DE DIREITO DA 2a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado por FONSECA DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. Nos termos do art. 10 do CPC, a impetrante manifestou-se sobre a eventual inadmissibilidade do writ. DECIDO O mandado de segurança previsto no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, com procedimento regulado pela Lei n° 12.016/2009, é ação de natureza sumária, indicado para a proteção de direito líquido e certo, o qual deve ser comprovado de plano, ou seja, não há dilação probatória. A via mandamental contra ato judicial somente é cabível para impugnar decisão teratológica, de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, suscetível de causar à parte danos irreparáveis ou de difícil reparação, desde que não haja recurso específico. Por teratológica entende-se a decisão absurda, juridicamente impossível de ser adotada. Ademais, o writ não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, conforme estabelece a Súmula 267/STF, ao dispor que “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. A decisão impugnada no presente mandado de segurança, proferida em processo de execução fiscal, tem o seguinte teor, no ponto que interessa: “(....) II- Tendo em vista a decisão proferida no AGI no 0724641-39.2023.8.07.0000 (comunicação do ofício de ID 166801849 – inteiro teor - cópia no ID 163453217 – trânsito em julgado no ID 166801849), PROMOVA a Secretaria, pelo modo mais célere possível, a intimação da pessoa jurídica, FONSECA DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, pela derradeira vez, DETERMINANDO-SE a devolução do valor integral, efetivamente levantado junto ao processo no 0732997-25.2020.8.07.0001, da 2a Vara Cível de Águas Claras/DF, no montante de R$ 129.041,24 (cento e vinte e nove mil, quarenta e um reais e vinte e quatro centavos), devidamente atualizado, no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias. Consigne-se no expediente que a devolução acima determinada deverá ser feita, exclusivamente, por depósito judicial ou transferência para conta do Banco de Brasília – BRB S/A, vinculada esta Execução Fiscal (processo no 0001391-11.2006.8.07.0001 - 2a Vara de Execução Fiscal do DF), mediante a juntada da documentação comprobatória. A intimação da ilustre pessoa jurídica, conforme determinação acima, deverá abranger a presente decisão, tão somente, na parte que interessar ao referido credor. (...)” Conforme se extrai dos autos originários, há óbices intransponíveis ao processamento do mandamus. Em primeiro lugar, porque em se cuidando de decisão proferida no processo de execução, há recurso próprio previsto na Lei Processual, qual seja, o agravo de instrumento (CPC, art. 1.015). Em segundo lugar, porque a questão sobre a necessidade de devolução de valores levantado pela agravante foi definida em decisão judicial contra a qual não foi interposto recurso – ID 157415521 -, operando-se a preclusão, conforme decidido no agravo de instrumento n° 0724641-39.2023.8.07.0000, interposto pela ora impetrante, que não foi conhecido, e o acórdão transitou em julgado. Em terceiro lugar, porque não se verifica na decisão impugnada qualquer ilegalidade ou teratologia a justificar o seu controle pela via mandamental, visto que cabalmente demonstrado pelo juízo da causa o levantamento indevido de valores, causa da determinação de sua restituição. Em suma, trata-se de ato judicial contra o qual há recurso próprio, e não se verifica a existência de teratologia ou ilegalidade violadora de direito líquido e certo do impetrante, sendo incabível a intervenção pela via excepcional do mandado de segurança. Ante o exposto, com fundamento nos art. 6o, §5°, e 10 da Lei n° 12.016/2009, art. 330, III, 485, I e VI, do CPC, INDEFIRO a petição inicial e declaro a extinção do processo sem resolução do mérito. Em consequência, denego a segurança (art. 6o, § 5o da Lei 12.016/09)[1]. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se. [1] Art. 6o (...) (...) § 5o § 5o Denega-se o mandado de segurança nos casos previstos pelo art. 267 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator